Tribunal: TJPA
Processo: 0007936-30.2020.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007936-30.2020.8.14.0028

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: HATTOS FERNANDO OLIVEIRA SABINO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ACÓRDÃO QUE NEGOU TODOS OS PEDIDOS DEFENSIVOS, MAS REGISTROU “PARCIAL PROVIMENTO”. NECESSÁRIA CORREÇÃO PARA “RECURSO IMPROVIDO”. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO SOBRE O MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I - Caso em exame

Trata-se de
embargos de declaração
, em que o embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
se encontra irresignado contra o acórdão de ID: 27303123 (Ementa ID: 26717871), que, ao julgar a apelação interposta pela defesa de HATTOS FERNANDO OLIVEIRA SABINO, condenado pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro), consignou o parcial provimento do recurso, apesar de a fundamentação do voto ter sido pelo improvimento integral do apelo.

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Corrigir essa contradição e o erro material apontado
.

III - Razões de decidir

03. O erro material deve ser sanado porque a fundamentação do acórdão rejeitou integralmente os pedidos defensivos, a absolvição, diante da prova suficiente de materialidade e autoria, e a dispensa da multa, por ser sanção legal obrigatória, não havendo qualquer ponto acolhido; assim, a conclusão lógica do julgamento é o improvimento da apelação, de modo que a menção a “parcial provimento” no dispositivo contraria frontalmente o voto e deve ser corrigida.

04. A contradição entre o voto, que negou todos os pleitos da Defesa, e o dispositivo, que erroneamente registrou “parcial provimento”, exige retificação para constar, de forma adequada e coerente, o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a condenação, tratando-se de simples correção material permitida pelos embargos de declaração, sem reanálise do mérito.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e acolhido.

V - Tese de Julgamento:

06.

O erro material deve ser corrigido porque o voto rejeitou integralmente os pedidos defensivos, ao reconhecer a suficiência das provas de materialidade e autoria, bem como a impossibilidade de afastar a pena de multa por se tratar de sanção legal obrigatória, de modo que não houve qualquer acolhimento das teses recursais; assim, a indicação de “parcial provimento” no dispositivo contraria o conteúdo do julgamento e impõe sua retificação, mantendo-se o improvimento da apelação.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos
,
e em seu mérito conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0007936-30.2020.8.14.0028.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID:

27303123.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Embargos de Declaração Criminal (Processo nº 0007936-30.2020.8.14.0028) opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará (Embargante), visando sanar a contradição e erro material contidos no Acórdão (ID: 27303123) e Ementa (ID: 26717871) proferidos pela 3ª Turma de Direito Penal.

O Acórdão impugnado havia apreciado o Recurso de Apelação interposto pela Defesa de HATTOS FERNANDO OLIVEIRA SABINO, que pleiteava, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII do CPP) e, subsidiariamente, a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público (Embargante), por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, interpôs os Embargos de Declaração (ID:

27372395) sob o argumento: de que a fundamentação do Voto (ID: 26717869) e da Ementa (ID: 26717871) rejeitaram integralmente ambos os pedidos da Defesa, mas, de forma contraditória, a parte dispositiva do Acórdão (ID: 27303123) e da Ementa constava como “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

·

O MP
requereu o provimento dos embargos para corrigir essa contradição e o erro material apontado
.

Em momento anterior, após a distribuição dos Embargos, o Desembargador Relator determinou, equivocadamente, a remessa dos autos ao Órgão Ministerial para manifestação (Despacho ID: 28021248 e Termo de Remessa ID 261), sendo que a Procuradoria de Justiça (ID: 28590659) informou não haver nada a acrescentar aos embargos já opostos,
solicitando o retorno ao Relator para julgamento do mérito
.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

O cerne dos presentes embargos reside no flagrante
contradição/erro material
existente entre a fundamentação do Voto e o dispositivo final do Acórdão da Apelação Criminal, que resultou na menção equivocada de
PARCIAL PROVIMENTO
.

01.

ERRO MATERIAL E DA CONTRADIÇÃO
.

A Apelação Criminal buscava a absolvição do Embargado Hattos Fernando Oliveira Sabino por insuficiência de provas e a dispensa da pena de multa.

Analisando a estrutura lógica do julgamento originário, verifica-se
:

a)
Pleito de Absolvição por Insuficiência de Provas:
O Voto rejeitou a tese defensiva, destacando a
presença de fartos elementos de prova da materialidade e autoria delitiva
. A materialidade do crime de receptação simples foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, que constatou que a motocicleta Honda Biz, de chassi final ***34472, possuía registro de roubo/furto no DETRAN. A autoria foi comprovada pela confissão do réu e pelos depoimentos dos policiais militares, que são considerados idôneos.

b)
Pleito de Dispensa da Pena de Multa:
O Voto rejeitou o pedido, sob o fundamento de que a
pena de multa é uma imposição legal
que decorre do preceito secundário do tipo penal e sua exclusão ofenderia o
princípio da legalidade
. A discussão sobre a hipossuficiência econômica deve ser dirigida ao Juízo de Execução.

Uma vez que
NENHUM
dos pleitos da Defesa foi acolhido na fundamentação, a conclusão lógica e jurídica do julgamento da Apelação deveria ser o
IMPROVIMENTO
do recurso, conforme inclusive sugerido pela conclusão da própria Ementa (Item 3 da Ementa: "RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME"), mas que foi, posteriormente e de forma contraditória, substituída pela lavratura do acórdão como
PARCIAL PROVIMENTO
.

O Ministério Público (Parecer ID: 173665866) já havia manifestado-se pelo
IMPROCEDÊNCIA
do apelo, arguindo a suficiência de provas e a inviabilidade da isenção da multa por ausência de previsão legal.

Portanto,
acolho os Embargos de Declaração para sanar o erro material na parte dispositiva do julgado
.

02.

CORREÇÃO DO DISPOSITIVO
.

O Acórdão (ID: 27303123) e a Ementa (ID: 26717871), ao utilizarem a expressão "DAR PARCIAL PROVIMENTO", contrariaram frontalmente o conteúdo da análise jurídica exposta, a qual negou provimento a todos os pedidos da parte apelante.

Dessa forma, o dispositivo deve ser corrigido para refletir a verdadeira conclusão do julgamento, que é a
negação de provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a condenação e todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Ante todo o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, por manifesta inexistência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 27372395,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar o erro material e a contradição existentes no Acórdão e na Ementa, alterando o dispositivo final do julgamento da Apelação Criminal nº 0007936-30.2020.8.14.0028, que passa a ser
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025